Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712704-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HYDE ALCIDES DE REZENDE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença (processo n. 0741306-98.2021.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, homologando o laudo pericial que apurou como devido o valor de R$1.094.131,23 (um milhão, noventa e quatro mil, cento e trinta e um reais e vinte e três centavos). Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 45426159), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Aduz que “aperícia despreza deliberadamente o valor contabilizado para PERDAS/PREJUÍZO em 08/09/2000 no importe de R$ 154.182,05 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e cinco centavos)”. Aponta ser indevida a inclusão dos valores objeto de securitização no saldo a ser restituído ao mutuário credor, diante da ausência de comprovação de que tais valores foram efetivamente quitados. Salienta ser ônus do credor comprovar ter realizado o pagamento dos valores securitizados, a fim de justificar a devolução pelo banco executado. Entende que a hipótese ocasiona enriquecimento ilícito do credor e atenta contra a coisa julgada. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a decisão agravada poderá acarretar prejuízo financeiro, diante do início da fase de cumprimento de sentença para cobrança de valor supostamente maior do que o devido. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo ao ID 45426162. Registre-se que os presentes autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 45453966 e ante o afastamento do eminente Desembargador Álvaro Ciarlini à ocasião da distribuição. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputa-se ausente a reunião cumulativa de tais requisitos. Registre-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se a realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação, o que ocorreu por meio do laudo complementar de ID 137469215 A parte requerente impugnou o laudo apresentado, no ID 138791544, alegando inconsistências nos cálculos apresentados, que divergem do comando judicial proferido na sentença originária, e que o valor devido soma o montante de R$ 2.244.698,46 (dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos). De igual forma, o banco-requerido manifestou-se contrariamente ao laudo, por meio da peça de ID 139392423, quando apresentou parecer técnico divergente. A perita, intimada sobre o laudo divergente, prestou esclarecimentos e ratificou o laudo anterior, ID 144058648. É o relatório do necessário. DECIDO. “O laudo pericial foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: Considerando os SLIP/XER 712 da operação n° 88/02186-6, o valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 1.094.131,23 (um milhão, noventa e quatro mil, cento e trinta e um reais e vinte e três centavos), posicionado em 31/08/2022: (...) A parte requerente impugna o laudo apresentado e alega que não há determinação de descontos do indébito apurado em 04/1990, com fatos ocorridos posteriormente ao expurgo inflacionário 03/1990, o que impõe que tais descontos sejam desconsiderados. Ademais, afirma que os juros de mora foram calculados a partir da contestação e não a partir da data da citação na ação civil pública. Por fim, alega que o valor da condenação, após a apuração dos juros compensatórios em 03/1990, deve ser corrigido monetariamente pelo índice de correção monetária e conter ainda a aplicação de juros compensatórios contratuais até a data da liquidação do saldo devedor. Em resposta, a perita judicial consigna que restou assentado em sede de Recurso Especial (Resp no 1.319.323/DF), interposto em face do provimento que solveu a Ação Civil Pública originária (94.00.08514-1/DF), que a condenação teria por objeto o pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal. Alega que os valores seriam corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Quanto à data de aplicação dos juros de mora, a perita consigna que referidos juros foram calculados a partir da citação na ação civil pública, com estrito cumprimento da orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.361.800/SP - Tema 685 do STJ). Já em relação ao argumento da requerente quanto à atualização monetária e aplicação dos juros compensatórios a perita afirma que a condenação não contempla a aplicação de atualização e a de tais juros nos termos contratados entre as partes, mas sim o pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%), conforme já aventado anteriormente. Por sua vez, a impugnação do banco-requerido, nos termos do laudo divergente apresentado, limitou-se a afirmar que a perita realizou os cálculos sem observar os termos da coisa julgada. Isso porque a atualização dos valores a serem compensados, relativos às concessões não amortizadas pelo mutuário, deve ser apurada com base nos juros de mora no percentual de 0,5% a.m. e 1% a.m. Ademais, afirma que deve ser deduzido do valor da condenação o montante contabilizado para prejuízo/perdas em 08/09/2000, atualizado até o encerramento dos trabalhos periciais, com incidência de correção monetária pelos índices dos débitos judiciais e juros de mora de 1% ̈ao mês. Alega que que tais valores não podem fazer parte do cálculo já que não foram adimplidos (pagos) pelo mutuário. A perita, no laudo de ID 137469215, consignou que, em sede de Recurso Especial (Resp no 1.319.323/DF), interposto em face do provimento que solveu a Ação Civil Pública originária (94.00.08514-1/DF), a Requerida foi condenada ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal. Afirma que os valores foram corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Dessa forma, consigna que, ao contrário do que alega a parte requerida, foram consideradas todas as amortizações e concessões nas respectivas datas dos seus lançamentos, sem favorecimento a qualquer das partes. Logo, os laudos e manifestações divergentes apresentados pelas partes não merece credibilidade. E a tangenciar a hipótese dos autos, confira-se o precedente seguinte: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019) A presente liquidação derivou do princípio “in utilibus” da coisa julgada formada na ação coletiva, sendo legítima a expectativa do consumidor-mutuário de esclarecer a ocorrência ou não do índice ilegal e disso, por consequência, o direito à eventual diferença. E diferença que restou devidamente apurada e que corresponde ao valor da condenação principal. Por outro lado, de se salientar que o Banco do Brasil não se limitou a rebater os cálculos defendidos pela parte requerente. Antes apresentou defesa indireta, com várias preliminares (litisconsórcio passivo necessário e consequente deslocamento da competência; carência da ação; chamamento ao processo da União e do BACEN), e, mesmo sendo refutadas pelo Juízo, insistiu na sustentação das mesmas, com interposição de agravo de instrumento. Houve, ademais, impugnação ao valor apresentado pelo perito. Assim, houve a apresentação de teses jurídicas hábeis a postergar a apreciação e adimplemento da diferença inicialmente postulada e, disso, a necessidade do contraditório efetivo com o enfrentamento das referidas teses por meio da defesa técnica do requerente. Tal trabalho deve ser prestigiado. Na perspectiva de um processo sincrético, a liquidação de sentença não se constitui em processo autônomo, sendo que a decisão que a julgar, por se tratar de decisão interlocutória, não importará, regra geral, na fixação de honorários de sucumbência. Entretanto, e excepcionalmente, como no caso presente, inegável a resistência da defesa técnica do banco-executado durante a liquidação – que perdurou por longo período e, em razão disso, devida a verba honorária em razão do trabalho desenvolvido na fase de liquidação. Ante o exposto, entendo cabível a agregação de honorários de sucumbência no caso vertente. Em apoio à argumentação acima, confira-se o precedente seguinte: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. MERO INCIDENTE PREPARATÓRIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER AUTÔNOMO. RESOLUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. VIABILIDADE DE FIXAÇÃO NA HIPÓTESE EM QUE O INCIDENTE ADQUIRE CONTORNOS LITIGIOSOS. OBRIGADO. FORMULAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. VEICULAÇÃO DE DEFESAS INDIRETAS E ALEGAÇÃO DE EXCESSO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. DIFERENÇAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APURAÇÃO DO DEVIDO. PERÍCIA JUDICIAL. CRÉDITO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DOS PATRONOS DA CREDORA. CABIMENTO E LEGITIMIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO LIQUIDADO. AGRAVO PROVIDO. 1. A liquidação de sentença não consubstancia novo procedimento dotado de autonomia em relação ao feito cognitivo subjacente e ao cumprimento de sentença que visa aparelhar, possuindo natureza de incidente complementar da sentença condenatória genérica, germinado em razão da necessidade de depuração do julgado, na parte desvestida de liquidez, a fim de viabilizar a deflagração do correlato cumprimento de sentença com contornos definitivos. 2. Conquanto a liquidação de sentença consubstancie incidente subsequente à fase de conhecimento, quando formado o título executivo, destinado a viabilizar a deflagração do cumprimento de sentença com a qualificação da condenação com o atributo da liquidez, definindo o quantum debeatur, excepcionalmente, em assumindo caráter contencioso e demandando trabalho dos patronos além do previsível, pode legitimar o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da parte que restara sucumbente, consoante orienta o princípio da causalidade. 3. Sobressaindo que a instituição financeira condenada, ao se defender no ambiente liquidatório, formulara defesas indiretas, postulando inclusive a extinção da fase de liquidação, e alegando excesso na apuração promovida pela credora, vindo, ao final, se qualificar como vencida, pois refutadas as teses defensivas e reconhecida a subsistência de crédito superior ao que defendera, o havido conduz ao reconhecimento de que o incidente adquirira contornos litigiosos e que nele sucumbira, ensejando a postura processual assumida pela obrigada a germinação de fatos aptos a legitimarem a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos da credora. 4. Optando a instituição financeira condenada, no ambiente de liquidação de sentença, pela formulação de contestação com a veiculação de defesas indiretas visando, inclusive, a extinção da pretensão, não tendo cingindo-se a alegar excesso no apurado pela credora, em restando sucumbente em suas alegações e se opondo à liquidação do débito de sua responsabilidade, a verba honorária que lhe deve ser imposta deve ter como base de cálculo o montante apurado, consoante recomenda o §2o do artigo 85 do CPC, pois condizente com as nuanças inerentes ao curso processual e com a postura assumida, inclusive porque, na fase executiva, poderá safar-se de nova incidência de verba honorária. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1367127, 07192065520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) " Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID 137469215, para julgar líquida a condenação contra o requerido no valor de R$ 1.094.131,23 (um milhão, noventa e quatro mil, cento e trinta e um reais e vinte e três centavos). Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Fixo honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação principal, em razão da resistência técnica do banco-requerido durante a fase de liquidação. Fundamento: art. 85, § 2o, do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pelo agravante, o exame dos cálculos periciais realizados na origem, bem como o seu cotejo com os termos do título judicial, demandam apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. No aspecto, registre-se que incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. Nessa perspectiva, não se evidencia, de plano, que o agravante se desincumbiu de tal ônus. Diante disso, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso não encontra suporte para o seu deferimento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília, abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora